Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0742850-85.2025.8.07.0000 Recorrente : Guilherme Sousa dos Santos Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado Guilherme Sousa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu o pedido Defensivo de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), para executar a sanção em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Nas razões de decidir, o Juízo de Execuções Penais fundamentou não estarem satisfeitos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015, considerando que o agravante cumpre pena por roubo, com violência real à integridade física da vítima (Execução Penal 0003370-14.2016.8.07.0015) (Ref. mov. 252.1 - Num. 76920589 - Pág. 254/255). No recurso, a Defesa do apenado argumenta que “o fundamento principal do indeferimento (do pedido de saída antecipada do presídio), foi o fato de ter cometido roubo com violência real, quando um dos autores teria empurrado uma das vítimas”. Sustenta que “há de se ponderar a intensidade do suposto empurrão a configurar a violência real, não bastando para sua configuração, a mera informação da sua ocorrência”. Alega que “os fundamentos utilizados para negar a benesse ao apenado basearam-se em mera abstratividade, divergindo inclusive da sentença que não especificou a suposta violência real”. Aduz que “tanto na sentença, quanto no acórdão condenatório, não foi valorada negativamente qualquer circunstância judicial”. Diz, assim, ser “incabível fundamentar a violência real”, para “justificar o óbice na saída antecipada com monitoramento eletrônico”. Desse modo, requer “seja concedida a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica”. (Ref. movs. 261.1, 269.1 - Num. 76920589 - Pág. 265, 274/279). Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada (Ref. mov. 272.1 - Num. 76920589 - Pág. 283/297). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo rechaça os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (Ref. mov. 275.1 - Num. 76920589 - Pág. 295). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução penal interposto pela Defesa (Num. 77387906 - Pág. 1/4). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF), e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal, o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Neste agravo em execução, o patrono do apenado não indicou as peças que pretendia traslado, nem trouxe, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postulou que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo. De toda forma, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, e diante da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de seu advogado, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Frederico de Noronha Monteiro – OAB/DF 80.234). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia aos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil, c/c artigo 3o, Código de Processo Penal), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e da Cartas de Guias dos Títulos Executivos Penais. b) O último e mais recente Relatório da Situação Processual Executória. c) A decisão judicial que concedeu a progressão do apenado ao regime semiaberto, com o direito ao usufruto de trabalho externo e saídas temporárias. d) O contrato de trabalho do sentenciado com a Fundação de Amparo ao Preso (FUNAP), citado pela Defesa. e) Além das demais peças que o causídico entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. f) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator